Tribunal: TJDFT
Processo: 0745315-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. NEGATIVA ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência, em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio de tratamento oncológico (fornecimento de medicação específica e demais procedimentos), no prazo de 48 (quarenta e oito hora), sob pena de multa estabelecida, no caso de descumprimento. Interposição de posterior agravo interno da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo requerido ao recurso.
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;
(ii) a operadora do plano de saúde pode recusar o custeio de medicamentos registrados na ANVISA, mas indicados off-label para o tratamento oncológico;
(iii) o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem caráter vinculativo em casos de tratamento oncológico; e
(iv) a fixação de multa coercitiva e do prazo para cumprimento são proporcionais às circunstâncias do caso.
3. A tutela de urgência está amparada na demonstração da probabilidade do direito (Lei 9.656/98, art. 35-C) e no perigo de dano irreparável, evidenciado pelo risco de agravamento do quadro clínico e óbito da paciente.
4. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça-STJ, a recusa de custeio com base no uso off-label é abusiva, especialmente quando respaldada por prescrição médica e registro do medicamento na ANVISA.
5. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, mesmo que considerado taxativo, é desimportante em casos de tratamento oncológico. A jurisprudência do Tribunal da Cidadania reconhece que tratamentos indispensáveis à sobrevivência do paciente devem ser cobertos, independentemente da inclusão no rol normativo da ANS.
6. A multa coercitiva fixada é adequada, considerando a gravidade da situação e a necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial.
7. Não se aplica o Tema 990 do STJ, pois o medicamento em questão é registrado na ANVISA, sendo apenas utilizado fora das indicações de bula.
8. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.